Tribunal: TJDFT
Processo: 0715623-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715623-70.2023.8.07.0007 RECORRENTE: DIRCE GLORIA DE ALMEIDA ANDRADE RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/2021. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SOMA DAS DÍVIDAS. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.567/23. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei n. 14.181/2021 foi instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e de tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. 2. Para que seja instaurado o procedimento de repactuação das dívidas, deve estar evidenciada a situação de superendividamento do consumidor, com a impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para a sua sobrevivência. 3. De acordo com o Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente R$ 600,00 (seiscentos reais). A apuração da situação de superendividamento deve ser obtida considerando-se a renda total mensal do consumidor em conjunto com as dívidas vencidas e vincendas dos meses correspondentes. 4. Não demonstrada a situação de superendividamento constante do art. 54-A do CDC, é correto o processamento sob o procedimento comum. 5. É inviável a declaração de inconstitucionalidade de forma incidental quando não se verifica uma violação frontal à Constituição. A presunção de constitucionalidade das normas assegura que apenas violações evidentes e graves à Constituição resultem na declaração de inconstitucionalidade. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), arbitrado como mínimo existencial pelo acórdão ora resistido, seria insuficiente para garantir a sua subsistência. Entende que tal valor não deve ser interpretado de maneira absoluta e taxativa e que, portanto, deve ser reapreciado. No aspecto, suscita dissenso interpretativo e colaciona ementas de julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Finalmente, defende que estando preenchidos os requisitos e frustrada a conciliação, impõem-se ao magistrado a instauração da segunda fase do procedimento de superendividamento II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 104-A e 104-B, ambos do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que a “remuneração líquida é de R$ 4.252,69, após subtraídos os descontos legais e os empréstimos consignados (...) Assim, verifica-se que não resta caracterizado o superendividamento, tendo em vista que, após o débito das dívidas, resta à apelante o importe superior aos R$ 600,00 (seiscentos reais) previstos na legislação como mínimo existencial. Além disso, a apelante não juntou aos autos qualquer documento que comprove gastos extraordinários ou inesperados” (ID 69186869). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029